Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. A imposição de prestação de caução em montante equivalente a três aluguéis, a fim de que se efetue a ordem de desocupação do imóvel, conforme preconiza o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, enquanto a dívida locatícia alcança valor muito superior à garantia, não se mostra razoável e proporcional, de modo que é admissível a sua substituição pelo débito em aberto, a fim de não onerar em demasia o locador, que se encontra prejudicado em razão da inadimplência do locatário.